Tribunal: TJES
Processo: 5007697-13.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Transporte Terrestre; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007697-13.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIOLLA SANTANA MOCO
RECORRIDO: WEBJET PARTICIPACOES S.A. e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007697-13.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

FABIOLLA SANTANA MOCO

RECORRIDA: GOL LINHAS AÉREAS S.A

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO VITÓRIA – 8° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por FABIOLLA SANTANA MOCO, em face da sentença constante no id. 6359713 que julgou a ação parcialmente procedente, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR as promovidas ao pagamento de R$ 594,02 a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação, bem como ao reembolso de 8.240 milhas.

A
recorrente, não conformada, pugnou pela reforma parcial da sentença, requerendo a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões no id. 6359746, postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUI
DADE DA JUSTIÇA
DO RECORRENTE.

A recorrente solicitou a concessão de gratuidade da justiça, por estar impossibilitada de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, estando, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Defiro, então, a gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98 do CPC/2015.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e as contrarrazões são tempestivas.

Assim, recebo o recurso, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Verifico que estamos diante de uma típica relação de consumo e o juízo sentenciante, com razão, analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC)

Após análise detida das razões recursais, entendo que não assiste razão a recorrente.

Em relação ao suposto dano moral alegado pela recorrente, entendo pelo seu não cabimento, pois não é qualquer situação de sofrimento, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetem a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.
[1]

Não restou configurada qualquer lesão de ordem extrapatrimonial a recorrida conforme muito bem fundamentado pelo juiz sentenciante:

“Por outro lado, não vislumbro a ocorrência de dano moral, tendo em vista que a alteração do voo foi avisada com mais de 10 dias da previsão de operação, havendo respeito ao disposto no artigo 12 da Res. 400 da ANAC, que determina que o aviso prévio deve ocorrer com 72 horas de antecedência, de modo que não verifico falha na prestação dos serviços que tenha violado atributos da personalidade da consumidora, como à honra ou à imagem, não se justificando a indenização pleiteada.”

Em relação a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, entendo não ser a mesma aplicável a este caso concreto. Segundo tal teoria, o tempo despendido pelo consumidor tentando solucionar problemas advindos da prestação inadequada de serviços no mercado de consumo, gera dano moral passível de indenização. Todavia, para a incidência de tal teoria, não basta, meramente, a alegação de que houve “desperdício de tempo”, sem que se tragam provas aos autos que o comprovem, o que não foi feito pela recorrente.

Por todo o exposto acima,
concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Dessa forma,
CONHEÇO
d
o recurso e, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

[1]
MORAIS, Maria Celina Bodin de.
Danos à pessoa humana
. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)